Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (ID 63217977 e 66179100 dos autos de origem), proposto por DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA e OUTROS (apelados/exequentes), na qual o magistrado a quo indeferiu o pleito do agravante relativo à fixação de honorários com base no artigo 85, §§ 2o e 3o, julgando com fulcro no §8o do artigo 85, ambos do Código de Processo Civil, conforme dispositivo abaixo transcrito: (...) 1 _ Ante o exposto, homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ID 61161170. 2 _ Acolho, ainda, a impugnação ID 23499617 apresentada pela parte executada. 3 _ Em razão da sucumbência, condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo que deste total R$8.000,00 (oito mil reais) serão rateados entre os exequentes EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS, LUCILIA DE FATIMA CINTRA, EDISON RODRIGUES DA SILVA e STENIO FONSECA DA COSTA VALE; e R$ 2.000,00 (dois mil reais) entre os exequentes MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARLENE DA SILVA. 4 _ Preclusa a presente decisão, expeçam-se precatório ou RPV, conforme o caso, em favor dos exequentes MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARLENE DA SILVA, em relação ao crédito principal, observando-se o item 3 da decisão ID 59027333, bem como em favor de seu patrono, relativo aos honorários sucumbenciais. (...) O apelante/executado, em suas razões recursais (ID 18781190) sustenta que o Juízo de origem, após acolher na íntegra a impugnação ao cumprimento sentença apresentada pelo DER/DF contra execução no importe total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), fixou honorários na quantia irrisória de em apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamentando-se no disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil (ID 63217977, autos do processo de origem). Alega que, inconformado com o desfecho, opôs embargos declaratórios (ID 65231272, autos do processo de origem) a fim de que a decisão fosse corrigida, visto que a sentença sobre o cumprimento da sentença foi proferida somente neste momento, visando-se à arbitragem dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal, como previsto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código Processo Civil. Todavia, o juízo negou seguimento aos embargos, consignando a necessidade de se aplicar ao caso o teor do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (66179100, autos do processo de origem), de acordo com parte do dispositivo abaixo citado: (...) No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão, ID 65231272, deixou bem claro que fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa seria excessiva. Portanto, não contém qualquer contradição, tampouco omissão ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. (...) Por fim, pugna pela imediata concessão de efeito suspensivo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada, tendo em vista a iminência de expedição de precatório/RPV. Requer, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 3o, do Código Processo Civil, uma vez que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa por parte dos agravados/exequentes. E, sucessivamente, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a sentença, majorando-se o montante a patamares dignos, a ser calculado mediante apreciação equitativa, de modo a ser preservado o juízo de equidade estabelecido pelo Estatuto Processual, e que sejam fixados em no mínimo 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, sob pena de se institucionalizar enriquecimento sem causa por parte dos agravados/exequentes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC/15, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão ao agravante/executado. De um lado, há a condenação dos agravados/exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte apelante/executada, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo que deste total R$8.000,00 (oito mil reais) serão rateados entre os exequentes EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS, LUCILIA DE FATIMA CINTRA, EDISON RODRIGUES DA SILVA e STENIO FONSECA DA COSTA VALE; e R$ 2.000,00 (dois mil reais) entre os exequentes MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARLENE DA SILVA. De outro lado, a toda evidência, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/executada pela determinação de imediato pagamento de valor inadequado, segundo a parte recorrente, consequência que pode se afigurar indevida, caso prevaleça a tese defendida no recurso, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude a norma processual. Logo, até por medida de prudência, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.